Tribunal: TJSP
Processo: 1012186-53.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS – Insurgência da ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização em favor da autora, no valor de R$ 7.000,00 pelo dano moral sofrido, decorrente de recusa na cobertura do tratamento médico-hospitalar, por força de rescisão unilateral, pelo atraso de uma mensalidade por parte da autora, reconhecida como indevida por

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS – Insurgência da ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização em favor da autora, no valor de R$ 7.000,00 pelo dano moral sofrido, decorrente de recusa na cobertura do tratamento médico-hospitalar, por força de rescisão unilateral, pelo atraso de uma mensalidade por parte da autora, reconhecida como indevida por ação julgada procedente (autos no 0000405-22.2017.8.26.0590) – Recusa considerada abusiva naquela outra demanda, a configurar o dano moral indenizável, por abuso de direito – Insurgência da autora que pretende, por meio de recurso adesivo, majorar a indenização – Descabimento – Indenização fixada em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000010633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012186-53.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é apelada CRISTIANA DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, negaram provimento aos recursos, vencido o relator, que
declara voto. Acórdão com o 2o desembargador, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido, PENNA MACHADO, HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1012186-53.2019.8.26.0590
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO E CRISTIANA DA SILVA
SANTOS
COMARCA: SÃO VICENTE
VOTO No 23871
EMENTA
APELAÇÃO

INDENIZAÇÃO
PARA
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MORAIS

Insurgência da ré em face da sentença que a
condenou ao pagamento de indenização em favor
da autora, no valor de R$ 7.000,00 pelo dano
moral sofrido, decorrente de recusa na cobertura
do tratamento médico-hospitalar, por força de
rescisão
unilateral,
pelo
atraso
de
uma
mensalidade por parte da autora, reconhecida
como indevida por ação julgada procedente (autos
no
0000405-22.2017.8.26.0590)

Recusa
considerada abusiva naquela outra demanda, a
configurar o dano moral indenizável, por abuso de
direito
Insurgência da autora que pretende, por
meio de recurso adesivo, majorar a indenização
Descabimento

Indenização
fixada
em
consonância com os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade - Sentença mantida por seus
próprios fundamentos Recursos improvidos.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 480/484, que
julgou procedente o pedido para condená-la a pagar indenização
por dano moral em favor da autora no valor de R$ 7.000,00 (sete
mil reais), corrigido pela tabela pratica do TJ-SP, a partir da
data do arbitramento (17/06/2020) e com incidência de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação
(responsabilidade contratual), além do pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária fixada em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suas razões reitera as alegações deduzidas
em contestação, mais bem resumida na sentença, cujo relatório
ora se adota, insistindo na regularidade da rescisão unilateral do
contrato, a justificar a recusa na cobertura do tratamento médico-
hospitalar, daí porque pugna pela inversão do julgado.
Contrarrazões a fls. 503/505.
A autora interpôs recurso adesivo e pleiteia a
majoração da indenização para ressarcimento do dano moral.
Contrarrazões
ao
recurso
adesivo
a
fls.
515/519.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Quanto ao recurso da ré.
A ré, ora apelante, insiste na validade da
rescisão unilateral do contrato em razão do inadimplemento, o
que, ao seu sentir, excluiria o dano moral pleiteado pela autora.
Mas, sem razão.
A validade da rescisão unilateral do contrato,
pelo inadimplemento de uma mensalidade pela autora já foi
objeto de discussão em outra demanda (autos no
0000405-22.2017.8.26.0590), na qual se considerou ilegal, por
não ter sido observado o prazo mínimo de 60 dias, conforme se
verifica da cópia a fls. 39/41, sendo vedada a rediscussão de tal
matéria nesta sede recursal.
Como bem salientado naquela sentença:
“(...) Em que pesem as alegações do requerido, razão assiste
à requerente. Isto porque ainda que a requerente estivesse
com sua mensalidade em atraso, o requerido não poderia ter
cancelado unilateralmente o plano de assistência médico-
hospitalar da requerente. Com efeito, é certo que a Lei
9.656/1998 em seu artigo 13 prevê a suspensão ou a rescisão
unilateral do contrato quando houver atraso superior a
sessenta dias, consecutivos ou não, no período de doze meses
da vigência do contrato, todavia, o consumidor DEVE ser
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência.
Ora,
o
documento
juntado
pelo
requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls.78) comprova que a requerente somente fora notificada
após 218 dias de suposta inadimplência, o que contraria o
citado dispositivo legal. (...)” (fls. 39 e 40).
Assim, uma vez reconhecida naquela outra
demanda, a recusa da operadora do plano de saúde como
abusiva, configurou o ato ilícito por abuso de direito (artigo 187
do Código Civil), além da aplicação das normas protetivas do
consumidor, pois, é forçoso reconhecer, a autora se viu obrigada
não só a ajuizar demanda para garantir a manutenção do
contrato, como experimentou, sem necessidade, o dissabor e a
angústia além do mero dissabor de um inadimplemento
contratual, de não poder ter o tratamento “home care” a que
fazia jus em razão da grave enfermidade a que fora acometida
decorrente de osteomielite, tratando-se, ademais, de dano moral
“in re ipsa”, como bem destacado na fundamentação da
sentença. Dessa forma, de rigor a manutenção da
sentença, fixada a verba honorária recursal em mais 5% (cinco
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do disposto
no artigo 85, § 2o e § 11 do Código de Processo Civil,
considerada a extensão dos trabalhos do patrono em âmbito
recursal.
Quanto ao recurso da autora
Por meio de recurso adesivo, a autora pretende
majorar a indenização para ressarcimento do dano moral.
Mas, sem razão.
A indenização para ressarcimento do dano
moral arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem atendeu
aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo
não haver exagero ou exacerbação na postulação, uma vez que
o dano moral indenizável alcança apenas parte da dor suportada
e do dissabor, sempre inestimável sob a ótica de quem a sofreu.
Portanto, o valor arbitrado na sentença, não
merece qualquer reparo, frisando-se, por fim, que a autora, em
certa medida, ao deixar de pagar uma mensalidade, assumiu o
risco de ver seu contrato rescindido, contribuindo em parte com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a conduta abusiva da ré, que rescindiu unilateralmente o
contrato, com violação à Lei no 9.656/1998 (artigo 13), de forma
que indenização foi bem reconhecida na sentença.
Em razão do improvimento do recurso adesivo,
fixa-se a verba honorária recursal em 5% (cinco por cento) sobre
o proveito econômico visado (diferença entre a indenização e o
valor estimado a título de ressarcimento do dano moral), nos
termos do disposto no artigo 85, § 2o e § 11 do Código de
Processo Civil, considerada a extensão dos trabalhos do patrono
em âmbito recursal, mas observada a justiça gratuita deferida a
fls. 46.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
aos recursos.
REZENDE SILVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30318/2020
Apelação Cível no 1012186-53.2019.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Centro Trasmontano de São Paulo
Apelado: Cristiana da Silva Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30318
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, o apelo da Ré está em obra de se receber, merecendo
reforma a R. sentença, que não deu adequada solução à espécie, pesar do zelo do H.
Magistrado “a quo”.
Hodiernamente vivemos a banalização do importante instituto do dano
moral. Qualquer problema em Contrato não faz exsurgir, automaticamente, o direito à
percepção de indenização a esse título; e aqui vê-se que em nenhum momento houve
vulneração do complexo valorativo da pessoa humana, e a exegese do Contrato levada a
efeito pela Operadora não é motivo bastante para que se dê guarida à pretensão.
Assim, ante o mero aborrecimento vislumbrado na hipótese, sem
qualquer repercussão na esfera moral da pessoa, nem se há de falar na maltratada figura,
nunca se olvidando de que o tal dano deve ser excepcionado quando as circunstâncias
indicam consequências sérias como resultado de descumprimento de obrigações, de tal
sorte que provoque no lesado dor íntima, frustração e quejandos, coisa que não se
observa neste caso, onde nem sequer ocorreu ato ilícito, senão mero desentendimento
contratual.
Ver que o Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS aponta que a
hipótese não configura o maltratado instituto: assim seu Voto 19.089; ainda desta
Câmara o Des. ALVARO PASSOS detém basto entendimento nesse sentido: A
SIMPLES RECUSA DE COBERTURA POR SI SÓ NÃO ENSEJA IMPOSIÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ensina em seu Voto 20.271; outros
precedentes de S.Exa. nos Votos 20.504, 21.171 e 22.902.
Disso decorre que não há falar-se na maltratada figura, que nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempos que correm virou panaceia para qualquer problema em contratação, exatamente
como aqui. O mero aborrecimento decorrente de negativa de cobertura não gera dano
moral de nenhuma espécie. E o contrário fora vulnerar o Princípio insculpido no Art.
884 do Código Civil além do que tal pleito ressumbra mais uma fulgurante espécie da
florescente e progressista INDÚSTRIA DO DANO MORAL, como o domina o vulgo, e
há que ser afastado, para se não poder errar a verdade.
Destarte, à luz de tais considerações, reforma-se a R. sentença para
haver por improcedente a demanda, arcando a Autora com custas e despesas
processuais, mais honorários da contrária, fixados por equidade em R$-2.000,00, já
incluída a verba recursal do Art. 85, § 11, do CPC, e ressalvada a gratuidade.
Ante o exposto, por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao
apelo da Ré, restando PREJUDICADO o recurso da Autora.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
13C26661
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13C42517
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012186-53.2019.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.